Tribunal: TJSP
Processo: 1026734-04.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089656
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026734-04.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDMILSON
LIMA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026734-04.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação no 1026734-04.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Edmilson Lima Pereira
Apelada: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz de Direito: Dr. Antônio Carlos Santoro Filho
Voto no 38.988
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato c/c pedido de repetição
de indébito. Razões dissociadas do conteúdo da r. sentença
atacada. Ofensa ao artigo 1.013, do CPC. Recurso de apelação que
não merece ser conhecido, porquanto as alegações da parte não
guardam relação com o pedido inicial e com a fundamentação da
sentença.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 47/52) interposto contra a r. sentença (fls.
41/44), que, liminarmente, julgou improcedente o pedido formulado por Edmilson Lima Pereira
em face de BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, nesta Ação Revisional de
Contrato Bancário.
Em suas razões de apelo, busca a parte autora, de forma absolutamente genérica, a
reforma do decisum a fim de que seja reconhecida a procedência da integralidade de seus pedidos.
Para tanto, afirma que (fls. 47/52).
Tempestivamente interposto e isento de preparo, recebe-se o recurso em seus
regulares efeitos.
Ofertadas contrarrazões (fls. 55/66).
Atribuído à causa o valor de R$ 33.092,22 (trinta e três mil, noventa e dois reais e
vinte e dois centavos), em 17/05/2019.
É o relatório.
Inviável o conhecimento do apelo.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento, na qual narrou o autor
que, com vistas à aquisição de um veículo automotor, teria firmado com a instituição financeira
uma cédula de crédito bancário eivada de cláusulas leoninas e abusivas que o onerariam
excessivamente em razão da cobrança ilegal de “IOF”, “CET”, “Seguro Prestamista”, “Auto
RCF”, “Auto Casco”, “Registro de Contrato”, “TAC” e “TAB”, além da taxa de juros
remuneratórios cobrada, que seria superior à média de mercado. Ainda, insurgiu-se contra o valor
cobrado pelo veículo, alegando que seria muito superior ao previsto na Tabela FIPE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026734-04.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Assim, com base no Código de Defesa do Consumidor, pugnou pela concessão de
tutela de urgência a fim de que fosse deferido o depósito judicial da importância considerada
incontroversa, bem como mantido na posse do veículo e impedida, a instituição financeira, de
inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes. Em definitivo, requereu a revisão dos termos
da avença e a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente (fls. 01/18).
Proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos
dos artigos 330, inciso I, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois a parte autora
não teria apresentado “causa de pedir legítima a justificar o pleito”, já que o valor de venda do
veículo não constituiria “fundamento válido para a revisão de contrato de financiamento”,
especialmente porque a alienação do bem foi efetuada “por terceira empresa, estranha ao feito”
(fls. 41/44).
Citada, a instituição financeira apresentou contrarrazões (fls. 55/66).
Pois bem.
As razões de apelo ofertadas pelo autor não atacam de forma específica os
fundamentos da r. sentença, pois sua exposição de fato e de direito não se contrapõe,
particularmente, aos argumentos que embasaram a decisão.
Em sua peça recursal, o apelante se limita a sustentar de forma genérica a
abusividade da cobrança de “IOF”, “Capitalização Permeável”, “Seguro”, “Registro de Contrato”,
“TAC” e “TAB”, sem ao menos fazer menção à inépcia da inicial e à extinção do processo sem
resolução do mérito.
Evidente, portanto, que tais alegações não guardam simetria com a sentença
guerreada.
Cediço que para a interposição do recurso de apelação são exigidos como
requisitos essenciais a exposição dos fatos e do direito para reforma do que restou decidido na
sentença, conforme dispõe o artigo 1.010, inciso II, da Lei Processual:
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao
juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
Nessa esteira, o recurso desacompanhado das razões de reforma da decisão
impugnada, ou que contenha fundamentos dissociados do decisum objurgado, não deve ser
conhecido por irregularidade formal.
Quanto ao tema, ensinam-nos Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Regularidade formal. Para que o recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026734-04.2019.8.26.0002 -Voto no
4
preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade
formal, é preciso que seja deduzido pela petição de
interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada
das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de
nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem),
competente para conhecer e decidir o mérito do recurso.
Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela
norma ora comentada, não será satisfeito o pressuposto de
admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso."
(Código de Processual Civil Comentado e Legislação
Extravagante", 7a ed., p. 881).
Ademais, o artigo 1.013 do mesmo diploma, ao estatuir que o recurso devolve ao
conhecimento do tribunal apenas a matéria impugnada, revela que deve haver impugnação recursal
específica, contrariamente à sentença que se pretende atacar.
Por isso, a petição de recurso em tela não preenche tais requisitos, já que não traz
fundamentos calcados na sentença, que sirvam a convencer o tribunal quanto ao desacerto da
solução adotada em primeira instância.
Nesse sentido a jurisprudência desta 38a Câmara:
“RECURSO DE APELAÇÃO - Pressuposto de Admissibilidade
- Ausência - Razões recursais - Falta de impugnação específica
aos fundamentos da sentença - Ofensa ao art. 514, II, do CPC -
Princípio da Dialeticidade - Aplicabilidade - RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (Apelação 001547-43.2011.8.26.0664, Rel.
Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 11/4/2012).
“APELAÇÃO. Razões dissociadas entre o recurso e a sentença.
Inobservância do art. 514, II, do CPC. Fundamentos de fato e
de direito da sentença não impugnados. Ausência de
impugnação
dos
fundamentos
e
da
questão
decida.
Irregularidade formal. Recurso não conhecido.” (Apelação no
0000495-69.2013.8.26.0590,
Rel.
Des.
Fernando
Sastre
Redondo, j. 12/11/2014).
No mesmo sentido apontam os pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça
nos seguintes precedentes: REsp 1.071.030-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU de
29.04.2009; Resp 927.091-CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJU de 29.04.2009; Ag
1.129.914-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU de 28.04.2009; REsp 1.074.913-RJ, Rel. Min.
Luiz Fux, DJU de 27.04.2009; REsp 1.081.512-RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de
24.04.2009; e REsp 1.043.660-PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU de 24.04.2008.
Deste modo, verifica-se que as razões do presente recurso não infirmam os
fundamentos da r. decisão recorrida, que fica mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026734-04.2019.8.26.0002 -Voto no
5
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator